Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709826-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALOMAO GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos no ID 24226476, intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, c/c art. 183, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator